Tribunal: STF
Processo: ARE 1480736
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - MILITAR – PROMOÇÃO NA CARREIRA – CRITÉRIO DE MERECIMENTO – PROCESSO CRIMINAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – PROMOÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE. 



    - A restrição imposta à promoção com direitos retroativos nas hipóteses de absolvição (por inexistência de prova suficiente para aplicação da sanção ou para condenação, ou por prescrição), artigo 203, §3º da Lei nº 5.301/69 somente ocorre na promoção por merecimento. 



    - Cessado o impedimento para a promoção por merecimento, a retroatividade somente se aplica em casos que a parte foi absolvido, o que não ocorre na transação penal. V.V.APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURNÇA - OFICIAL MILITAR - TRANSAÇÃO PENAL - PROMOÇÃO DE PRAÇA - RETROAÇÃO DEVIDA. 



    - Não encontra óbice a promoção retroativa, o oficial militar que cumpriu as condicionantes da transação penal em face de restar extinta a punibilidade, a teor do que dispõe o § 1º artigo 203 da Lei nº 5.301/69.” (documento eletrônico 79, p. 1)



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega violação do art. 5°, LVII, da mesma Carta, sob o argumento de que a realização de transação penal não constitui óbice à postulada promoção por merecimento com efeitos retroativos.



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 795.567 RG/PR (Tema 187 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, fixou a seguinte tese:



    “As consequências jurídicas extra penais previstas no art. 91 do Código Penal são decorrentes de sentença penal condenatória. Tal não ocorre, portanto, quando há transação penal (art. 76 da Lei 9.099/1995), cuja sentença tem natureza meramente homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências geradas pela transação penal são essencialmente aquelas estipuladas por modo consensual no respectivo instrumento de acordo.” (DJe 9/9/2015)



    Assim, uma vez que a controvérsia em análise neste recurso está abarcada pelo julgamento do referido tema de repercussão geral, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator